Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTOMÓVEL. RECOLHIMENTO. DETRAN. LEILÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Os réus, DISTRITO FEDERAL, DETRAN/DF e DER/DF, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente o pedido inicial para: “a) declarar a inexistência de débito da autora para com o DETRAN/DF, decorrente da remoção do veículo descrito na inicial (Honda/CG 125 FAN KS Placa JJM 3892/DF, Renavam 00567525546, Chassi 9C2JC4110DR808596), no importe de R$ 6.104,00 (seis mil, cento e quatro reais); b) condenar o DETRAN/DF a ressarcir à autora a importância de R$ 392,98 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), sobre a qual incidirão correção monetária pelo correção monetária pelo IPCA-e, desde a data do leilão, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, desde a citação.”.

3. Esclarecem que a sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao pedido de cancelamento do IPVA dos exercícios de 2019 e 2020, extinguindo o processo sem julgamento do mérito quanto a este ponto e rejeitou o pedido de danos morais.

4. A sentença se tornou contraditória ao ratificar que a decisão de promover a retirada da motocicleta da recorrida do local do acidente para o pátio do DETRAN/DF, revelou-se em um primeiro momento justificada, sendo que outra conduta não se impunha à época, no entanto, é reconhecido não haver sido expedida a respectiva notificação à recorrida. A autarquia não deve arcar com o ônus financeiro relacionadas às providências administrativas decorrentes da remoção e não notificação à recorrida. Requerem a reforma da sentença para que a recorrida seja responsabilizada pelos custos relativos à remoção.

5. Consta dos documentos juntados à inicial que a recorrida sofreu acidente de trânsito ocorrido em 25/08/2018, a motocicleta foi removida pelo DER/DF e posteriormente transferida para o depósito do DETRAN/DF e vendida como sucata. Em razão do acidente a recorrida permaneceu internada no Hospital Regional de Taguatinga por aproximadamente 07 (sete) meses ininterruptos.

6. Os recorrentes reconhecem que a recorrida não foi notificada da remoção da motocicleta, ID 24529317.

7. Os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

8. Nada obstante, a falta de notificação não tem o condão de macular todo o processo administrativo, mas tão somente os atos subsequentes à ausência de notificação. Nesse toar, está correta a sentença quando faz a distinção de efeitos entre as duas situações específicas. Não sendo contraditória como alegaram os recorrentes. O DER/DF agiu corretamente quando removeu a motocicleta, porém, a notificação da recorrida deveria ter ocorrido. A falta da notificação da autuação em si pode levar ao arquivamento do auto de infração e seu arquivamento se não procedida em até trinta dias; mas, NO PRESENTE CASO, o que se verificou foi a falta de notificação da remoção da motocicleta ao depósito do DETRAN/DF e o leilão como sucata, então a mácula se dá a partir daí e não contamina todo o procedimento. Escorreita, pois, a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação.